Tribunal: TJDFT
Processo: 0733892-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733892-49.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRÉ HELOU RAHAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO RESISTIDA. DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO. INVESTIGAÇÃO POLICIAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I - Deve ser mantida a decisão resistida que denegou a ordem de Habeas Corpus para o trancamento de investigação policial, pois essa medida é excepcional e apenas cabível quando se puder detectar, de plano, a atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, o que, a princípio, não se verifica. II - Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, caput, e 5o, § 3o, ambos do CPP, sustentando que o descumprimento contratual não enseja a instauração de persecução penal, muito menos acha-se subsumido nas condutas tipificadas do crime de estelionato, até mesmo quando se trata de promessa de compra e venda de imóvel desfeita, sem devolução do sinal dado. Aduz que o fato narrado na ocorrência policial não guarda congruência com o tipo penal abstrato (estelionato) descrito no Código Penal Brasileiro (artigo 171) ou com qualquer outra infração criminal prevista, objetivamente, no ordenamento jurídico penal, impondo-se o trancamento de tais apurações por atipicidade penal; b) artigo 648, incisos I e III, do CPP, ao considerar que existe justa causa para a investigação preliminar do fato não-criminoso narrado no boletim de ocorrência policial e que tal atividade, que excede as funções da polícia judiciária, não configura constrangimento ilegal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 4o, caput, 5o, § 3o, e 648, incisos I e III, todos do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Forçoso reconhecer ainda que o trancamento do inquérito policial em sede de Habeas Corpus apenas é admitido quando estiver comprovada, de plano, sem necessidade de exame aprofundado da prova ou dilação probatória, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria e materialidade do delito. (...) as investigações levadas a feitos são de natureza preliminar e a totalidade dos envolvidos ainda não foram ouvidos. Logo, correta a decisão que denegou a ordem de Habeas Corpus, pois, repise-se, a interrupção das investigações somente seria possível pela constatação, de plano, da atipicidade da conduta, ausência de indícios de autoria e materialidade ou superveniência de causa extintiva de punibilidade, o que, nesta fase incipiente, não foi possível ser constatado. Além disso, é certo que as diligências empregadas pela autoridade policial encontram respaldo na noticia criminis comunicada por Ezilene Mendes do Nascimento (Comunicação de Ocorrência Policial no 1.045/2021-1 – 10a DP - fls. 25/26), não havendo que se falar, portanto, em constrangimento ilegal pelo transcurso das investigações para o esclarecimento dos fatos.” (ID 34040770 - Págs. 5 e 8). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030